Tribunal: STF
Processo: HC 128049
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-22
Data de publicação: 2017-08-22

Ementa:
HABEAS CORPUS – PREJUÍZO – AUSÊNCIA. Não há o prejuízo da impetração quando medida anterior, formalizada no Superior Tribunal de Justiça, não se mostrou exitosa. 



    PRISÃO PREVENTIVA – TESTEMUNHAS – AMEAÇA. A ameaça a testemunhas surge motivadora da prisão preventiva, no que se busca embaralhar a elucidação dos fatos, a instrução processual.